Tribunal: TJSP
Processo: 1022677-26.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – DANOS DE SEGURADAS DA APELANTE, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – descarga elétrica com suposta oscilação na rede – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – DANOS DE SEGURADAS DA APELANTE, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – descarga elétrica com suposta oscilação na rede – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelante que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelada de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – orçamentos por demais lacônicos a respeito da causa dos danos – sentença de improcedência da ação mantida – recurso desprovido.